Tribunal: STJ
Processo: 0078471-59.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741313 - RJ(2024/0338740-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- MASSA
S/A
FALIDA
ADVOGADO
: RAFAEL WERNECK COTTA - RJ167373
AGRAVADO
: CONDOMINIO BRASIL
ADVOGADOS
: FRANCISCO GUIMARÃES NESI - RJ135402
LEANDRO SOUZA DE MORAIS - RJ164183
JÚLIA SOARES LEITE - RJ256079
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO AFASTADA. TAXAS
CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM.
CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de
condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo,
tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de
crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
REsp 1758897/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
21/10/2019,
29/10/2019)
2. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal de origem,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55315751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 75482a15-0e1b-4f79-a7d4-8488e37d8f25

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 75482a15-0e1b-4f79-a7d4-8488e37d8f25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741313 - RJ(2024/0338740-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- MASSA
S/A
FALIDA
ADVOGADO
: RAFAEL WERNECK COTTA - RJ167373
AGRAVADO
: CONDOMINIO BRASIL
ADVOGADOS
: FRANCISCO GUIMARÃES NESI - RJ135402
LEANDRO SOUZA DE MORAIS - RJ164183
JÚLIA SOARES LEITE - RJ256079
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO AFASTADA. TAXAS
CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM.
CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de
condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo,
tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de
crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
REsp 1758897/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
21/10/2019,
29/10/2019)
2. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal de origem,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAN 2007 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
– MASSA FALIDA contra decisão singular da lavra do Ministro
S/A
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por entender aplicável a
ao fundamento de ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica do óbice da
apontado na decisão de
Súmula 83/STJ
admissibilidade do recurso especial (fls. 315-316).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o
agravo em recurso especial impugnou, de forma específica, o óbice da Súmula 83/STJ,
com tópico próprio intitulado “IV. AUSÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83
DO STJ”, no qual demonstrou que a orientação do STJ sobre a natureza
Documento eletrônico VDA54915123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:17
Código de Controle do Documento: f8caa402-a775-4193-b664-a6196089c001

extraconcursal das taxas condominiais não afasta a competência do juízo falimentar
nem a ordem de pagamento prevista no
da
tendo indicado
art. 84
Lei 11.101/2005,
precedentes e distinções.
Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar ausência de
impugnação específica, pois o AREsp enfrentou diretamente o fundamento de
inadmissibilidade assentado pela
Defende, por fim, que não houve
Súmula 83/STJ.
mera repetição das razões do recurso especial, mas impugnação dirigida ao óbice
sumular aplicado na origem.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 335).
É o relatório.
VOTO
Diante das razões do agravo interno, entendo suficientemente impugnada a
decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual conheço
do agravo e passo à análise do recurso especial.
Originariamente, foi ajuizada ação de cobrança de cotas condominiais
proposta pelo Condomínio Brasil em face de PAN 2007 Empreendimentos Imobiliários
S.A., relativa à unidade 203, Bloco 03, Edifício Rio de Janeiro, na “Vila do Pan”, por
débitos de setembro de 2008 a julho de 2017.
Sentença de procedência, com condenação ao pagamento das cotas
vencidas e vincendas, multa convencional, custas e honorários. Apelação não provida,
mantendo-se a condenação.
Cumprimento de sentença com penhora do imóvel e leilão judicial,
arrematação em
por R$ 330.000,00; acordo entre arrematante e exequente
17/7/2017
com destinação de R$ 146.511,00 para quitação do débito condominial.
No curso do cumprimento, sobreveio decretação de falência de PAN 2007,
com extensão dos efeitos da falência de AGENCO
; a massa falida requereu;
S/A
suspensão da execução, levantamento de atos constritivos, remessa dos valores ao
juízo falimentar, expedição de certidão de crédito para habilitação e intervenção do
Ministério Público das Massas Falidas.
Decisão de primeiro grau determinou a suspensão da execução, expedição
de certidão de crédito, reconhecimento da incompetência para decidir sobre
levantamento e remessa de valores ao juízo falimentar.
Agravo de instrumento do Condomínio Brasil provido nos termos da seguinte
ementa (fl. 58):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Recurso interposto contra determinação de
expedição de carta de crédito para habilitação no processo falimentar. Serão
considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os
mencionados no
da Lei no 11.101, de 2005, as despesas com arrecadação,
art. 83,
administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas
Documento eletrônico VDA54915123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:17
Código de Controle do Documento: f8caa402-a775-4193-b664-a6196089c001

do processo de falência. Inteligência do inciso III, do artigo 84, da Lei de
Recuperação Judicial e Falências.
A taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se
sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei
de Falências. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual.
Reforma da decisão agravada.
Recurso a que se dá provimento.

Embargos de declaração da massa falida rejeitados: negativa de vícios do
do Código de Processo Civil, com referência à Súmula 52 do TJRJ e
art. 1.022
reafirmação da extraconcursalidade das cotas condominiais.
Nas suas razões de recurso especial, o recorrente alega violação aos
artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão
recorrido se manteve omisso quanto à questão de fato suscitada e deixou de enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada.
Alega que o acórdão violou o
o, da
ao autorizar que a
art. 6
Lei 11.101/2005,
execução individual tenha regular prosseguimento em detrimento da execução coletiva,
bem como o
da
ao afastar a competência do juízo falimentar
art. 76,
Lei 11.101/2005,
para dispor acerca dos bens e interesses da massa falida.
Aponta que o acórdão violou o
, da
ao afastar
art. 84, caput
Lei 11.101/2005,
a ordem de pagamento prevista para o adimplemento dos créditos extraconcursais, e o
III, da
ao considerar extraconcursal despesa com ativo da
art. 84,
Lei no 11.101/2005,
massa falida, constituído anteriormente ao decreto de quebra.
Sustenta violação ao
§3o, da
porquanto o acórdão
art. 108,
Lei 11.101/2005,
indeferiu a transferência do produto da arrematação do imóvel da falida ao Juízo
Falimentar.
Inicialmente, verifico que não há omissão alguma ou ausência de
fundamentação na apreciação das questões suscitadas.
Ressalte-se que não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões proferidas pela origem. Nesse sentido: EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
EREsp 1.483.155/BA,
3/8/2016.
Esclareça-se, também, que não se traduz em omissão a motivação contrária
ao interesse da parte ou que deixe de se pronunciar acerca de pontos considerados
irrelevantes, sobretudo por adotar fundamentos outros suficientes ao julgamento da
lide.
Observe-se, ainda, que "A jurisprudência é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
Documento eletrônico VDA54915123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:17
Código de Controle do Documento: f8caa402-a775-4193-b664-a6196089c001

quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida (EDcl no
AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 156.220/PR,
em 20.2.2018, DJe 27.2.2018).
No mérito, o Tribunal de origem concluiu pela extraconcursalidade das taxas
de condomínio anteriores a decretação da falência e a possibilidade de
prosseguimento do cumprimento, assim se pronunciando (fls. 60-59):

Releva observar, ab initio, que a ação originária deste recurso se refere a cobrança
de cotas condominiais ajuizada pelo condomínio agravante em desfavor de PAN
2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
cuja sentença de procedência,
S/A,
proferida aos 31.03.2014, em fls.
foi confirmada pelo julgamento
153/155,
monocrático de fls.
e pelo acórdão de fls.
transitada em julgado,
234/239
253/258,
conforme certidão de fl. 269. Posteriormente, houve a decretação da falência da
sociedade demandada, conforme sentença do Juízo de Direito da 4o Vara
Empresarial desta Capital, proferida nos autos do processo no 0421883-
42.2014.8.19.0001, nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Neste contexto, a MASSA FALIDA DE PAN 2007 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
veio aos autos originários, em fls.
para requerer,
S/A
1.196/1.207,
entre outras providências, a desconstituição da penhora, assim como a suspensão
do processo e a expedição de certidão de crédito para habilitação do credor no
processo falimentar, o que, em suma, resultou na decisão ora recorrida.
Feitas estas considerações, haverá ressaltar o disposto no inciso III, do artigo 84,
da Lei no 11.101, de 2005, cujo teor segue transcrito, in verbis:
(...)
Veja-se que, acorde à legislação especial aplicável, o crédito exequendo nos autos
originários não se submete ao concurso de credores, o que importa
prosseguimento dos trâmites processuais necessários à satisfação do crédito do
condomínio ora agravante. Com efeito, este entendimento é corroborado pelo e.
Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado a seguir transcrito, in verbis:
(...)

O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À
FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de
condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do
ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à
habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1758897/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
21/10/2019,
29/10/2019)

Documento eletrônico VDA54915123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:17
Código de Controle do Documento: f8caa402-a775-4193-b664-a6196089c001

RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
EXECUÇÃO MOVIDA POR TERCEIRO CONTRA DEVEDOR
SÚMULA 211/STJ.
DA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA
FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.
1 - Conflito de competência suscitado em
Recurso atribuído à Relatora
8/5/2015.
em 31/8/2016.
2 - Controvérsia que se cinge em determinar se a ação de cobrança de cotas
condominiais, em fase de execução, proposta contra suposto devedor da
recorrente deve ser suspensa em razão da decretação da falência e se os créditos
respectivos devem ser submetidos ao juízo universal.
3 - Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 535
4 - Aplicação da Súmula 211/STJ.
5 - A execução de cotas condominiais que tramita contra devedor da falida não
deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos
respectivos devem ser submetidos ao juízo universal.
6- Recurso especial a que se nega provimento.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
REsp 1627457/SP,
em
DJe
.
27/09/2016,
07/10/2016)

Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:17
Código de Controle do Documento: f8caa402-a775-4193-b664-a6196089c001

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.741.313 / RJ
Número Registro: 2024/0338740-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00784715920228190000 202424507123 784715920228190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- MASSA
S/A
FALIDA
ADVOGADO
: RAFAEL WERNECK COTTA - RJ167373
AGRAVADO
: CONDOMINIO BRASIL
ADVOGADOS : FRANCISCO GUIMARÃES NESI - RJ135402
LEANDRO SOUZA DE MORAIS - RJ164183
JÚLIA SOARES LEITE - RJ256079
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- MASSA
S/A
FALIDA
ADVOGADO
: RAFAEL WERNECK COTTA - RJ167373
AGRAVADO
: CONDOMINIO BRASIL
ADVOGADOS : FRANCISCO GUIMARÃES NESI - RJ135402
LEANDRO SOUZA DE MORAIS - RJ164183
Documento eletrônico VDA55297124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:05
Código de Controle do Documento: fc8805bf-a5f2-409a-8da6-6158b8f1e429

JÚLIA SOARES LEITE - RJ256079
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:05
Código de Controle do Documento: fc8805bf-a5f2-409a-8da6-6158b8f1e429